Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela Defesa contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de apreensão de substâncias entorpecentes em galpão utilizado para fracionamento e comercialização de cocaína. Um dos réus foi condenado pelo tipo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, e o outro pelo art. 33, § 4o, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa; (ii) absolvição por ausência de autoria e materialidade; (iii) desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iv) aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A entrada dos policiais no local foi precedida de autorização verbal de um dos réus, sendo válida conforme jurisprudência do STF e STJ.
2. A denúncia anônima foi corroborada por diligências preliminares e observação direta dos policiais, legitimando a abordagem.
3. O crime de tráfico de drogas é permanente, permitindo flagrante sem necessidade de mandado judicial.
4. A materialidade e autoria estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e confissão de um dos réus.
5. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além da presença de balança de precisão e dinheiro, indicam finalidade de comercialização.
6. Os depoimentos dos policiais são harmônicos, coerentes e corroborados por outras provas, conferindo credibilidade.
7. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante do conjunto probatório robusto.
8. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado para um dos réus, por não preencher os requisitos legais.
9. A dosimetria da pena foi parcialmente corrigida para um dos réus, com redução proporcional na pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido do segundo apelante. 11. Recurso parcialmente provido do primeiro apelante.
Tese de julgamento: É válida a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando precedida de autorização verbal ou fundada em situação de flagrante delito devidamente justificada; a quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à presença de instrumentos típicos de comercialização, afastam a hipótese de uso pessoal e autorizam a condenação por tráfico.
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006; Art. 28 da Lei no 11.343/2006; Art. 5o, inciso XLVI, e Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Art. 59, 68 e 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal.